Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. JUÍZO ESPECIALIZADO. ROL TAXATIVO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia e Vara de Falências, recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para processar e julgar ação de obrigação de não fazer c/c indenização por dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a ação pertence à Vara de Falências e Litígios Empresariais ou à Vara Cível, considerando a natureza do objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Vara de Falências, recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é estabelecida em rol taxativo.
4. Não são todos os litígios envolvendo empresas e sócios que se submetem à competência material do juízo empresarial, mas apenas aqueles que se amoldem às hipóteses taxativamente elencadas.
5. Não constitui litígio apto a atrair a competência do Juízo Falimentar, de competência restritiva, porque a matéria controvertida trata-se de assunto de competência da Vara cível, e não da Vara especializada em matéria empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento:“A controvérsia não atrai a competência do Juízo Falimentar, de competência restrita, por tratar-se de matéria própria da Vara Cível.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, art. 33; Resolução no 23 do TJDFT, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1818054, 0727574-82.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024; Acórdão 1673127, 0734988-68.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.